Tribunal: TJSP
Processo: 2263902-45.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16 DA LEI 10.826/2003) – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE – ALEGAÇÕES DE NULIDADES PROCESSUAIS E DE FALTA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECISUM, ALÉM DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA DIANTE DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS –

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16 DA LEI 10.826/2003) – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE – ALEGAÇÕES DE NULIDADES PROCESSUAIS E DE FALTA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECISUM, ALÉM DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA DIANTE DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA DIANTE DE FUTURA DE PENA BRANDA NA HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO.
DECRETO PRISIONAL SUFICIENTEMENTE MOTIVADO – RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS DE MANEIRA A SATISFAZER A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX DA CF).
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – LEGALIDADE DA CONDUTA DOS AGENTES DA LEI PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA CRIMINOSA E DA MATERIALIDADE A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA REVELADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E PELO 'MODUS OPERANDI' DOS AGENTES – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DE PREVISÃO DA FUTURA DOSAGEM DAS PENAS NA VIA DO HABEAS CORPUS, A CARACTERIZAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DE QUAISQUER MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, NÃO SE VISLUMBRANDO AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.